Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA/CRACK). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELAS FILMAGENS E PELA CONFISSÃO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, mormente pelos depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas policiais, confirmadas por filmagens da conduta delitiva e pela confissão extrajudicial do réu, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. Ostentando o réu duas condenações com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, é possível a utilização de uma delas para avaliar negativamente os antecedentes, na primeira fase, e outra para caracterizar a reincidência, na segunda fase, desde que as anotações sejam distintas.
4. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
5. O réu faz jus à atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
6. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, desde que não se trate de réu multirreincidente. Pena redimensionada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.